Tribunal: TJDFT
Processo: 0722787-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722787-49.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CLINICA DA MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA REU: SOCIEDADE DE CLINICA MEDICA S/S D E S P A C H O Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença formulado por SOCIEDADE DE CLÍNICA MÉDICA SS em desfavor de CLÍNICA DA MAMA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA, tendo por título judicial a decisão transitada em julgado que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, fixando, em favor da parte ora requerente, honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (ID 30266865). Intime-se a devedora para pagar ou comprovar o pagamento do valor atualizado da condenação no prazo de 15 (quinze dias) úteis, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, na forma do § 1o, do artigo 523, do CPC. Transcorrido o prazo acima assinalado, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a devedora, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. BRASÍLIA, DF, 10 de fevereiro de 2022 17:43:52. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator